Tribunal: TJMT
Processo: 1015088-83.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015088-83.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Indulto, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[NOELI RODRIGUES - CPF: 857.136.512-15 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1015088-83.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: NOELI RODRIGUES

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDULTO – DECRETO N. 8.615/2015 – FILHO MENOR DE 18 ANOS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA. DESNECESSIDADE. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA. FRAGILIDADE E VULNERABILIDADE DOS FILHOS MENORES.
RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não se faz necessária a demonstração da dependência entre o filho menor de 18 [dezoito] anos e a reeducanda, pois, diante da vulnerabilidade e fragilidade dos indivíduos que não atingiram a maioridade penal, tal conjuntura é presumível, especialmente considerando a dimensão do princípio da proteção integral, previsto no art. 227 da Constituição Federal. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1015088-83.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: NOELI RODRIGUES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da 5ª Vara Criminal de Sinop, que concedeu indulto à reeducanda NOELI RODRIGUES, extinguindo sua punibilidade em relação às penas privativa de liberdade e pecuniária, impostas na ação penal nº 1449-77.2013.811.0091, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde.

Sustenta que a agravada não preenche um dos requisitos contidos no Decreto n. 8.615/2015, porque não comprovou cabalmente que seu filho, menor de 18 anos, necessita de
seus
cuidados para sua subsistência, razão pela qual requer seja reformado o
decisum
agravado.

A recorrida rechaça os alaridos recursais deduzidos pelo agravante, ao argumento de que o requisito necessário para obtenção da benesse é que a apenada tenha filho menor de dezoito anos de idade, uma vez que a dependência, nestes casos, é presumida.

O juízo de origem manteve a decisão hostilizada por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1015088-83.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a agravada foi condenada à pena privativa de liberdade de
08
(
oito
)
anos e 02
(
dois
)
meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de 440 (quatrocentos e quarenta) dias-multa, como incursa nos arts. 180, §§ 1º e 2º, do CP; 12,
caput
, da Lei nº 10.826/2003 e 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

O que se debate neste recurso é se a simples menoridade do filho da reeducanda autoriza a concessão do indulto, como entendeu o juízo
a quo
.

Embora já tenha, em oportunidade pretérita, manifestado meu entendimento pessoal em sentido contrário, quando do julgamento do AgExPe nº 0005623-45.2015.8.11.0064, de minha Relatoria, após revisitar a matéria, cheguei à conclusão diversa.

Para a concessão de indulto, somente poderá ser exigido o preenchimento dos requisitos – subjetivo e objetivo – previstos no Decreto concessivo da benesse, cuja elaboração é da competência discricionária e exclusiva do Presidente da República, a teor do art. 84, XII, da Constituição Federal, sob pena de afronta ao princípio da legalidade (art. 5º, XXXIX, da Constituição Federal).

Dispõe o Decreto n. 8.615/2015:

Art. 1º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e estrangeiras:

[...]

VI - condenadas a pena privativa de liberdade superior a oito anos que tenham
filho ou filha menor de dezoito anos

ou

com doença crônica grave ou deficiência que necessite de seus cuidados
e que, até 25 de dezembro de 2015, tenham cumprido:

[...]

b) se mulher:

1. um quarto da pena, se não reincidentes; ou

2. um terço da pena, se reincidentes;

[...]”

Da redação do art. 1º, inciso VI, alínea “a”, 2, do Decreto n. 8.615/2015, verifica-se que, para a concessão de indulto, a exigência do requisito da imprescindibilidade dos cuidados do reeducando apenas subsiste
em relação ao filho com deficiência
, razão pela qual se mostra dispensável a comprovação de dependência nos casos em que o descendente possua menos de 18 [dezoito] anos, sendo, neste caso, presumível, pois, nos termos do art. 229 da Carta Magna, cabe aos pais o dever de assistência material, moral e educacional em relação aos filhos menores.

Esse entendimento se coaduna com a jurisprudência recente da Corte Cidadã, que, em hipótese semelhante, decidiu que
"não se faz necessária a demonstração da dependência entre o filho menor de 18 anos e o paciente, pois, diante da vulnerabilidade e fragilidade dos indivíduos que não atingiram a maioridade penal, tal conjuntura é presumível, especialmente considerando a dimensão do princípio da proteção integral, previsto no art. 227 da Constituição Federal"
[HC n. 244.623/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA Turma, DJe 29/05/2015].

Nessa mesma linha: Aresp n. 929.595/MT, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 12.12.2016; HC 418.110/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 14.11.2017; Resp 1.655.839/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 22.06.2017.

E ainda:

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. INDULTO. DECRETO N. 8.615/2015. FILHO MENOR DE 18 ANOS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA. DESNECESSIDADE. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA. FRAGILIDADE E VULNERABILIDADE DOS FILHOS MENORES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício. 2. In casu,
as instâncias ordinárias decidiram que o paciente não faz jus ao indulto previsto no artigo 1º, inciso VI, alínea a.2, do Decreto n. 8.615/2015, sobretudo porque o apenado não se desincumbiu do ônus de comprovar que seu filho, menor de idade, necessita de seus cuidados
. 3.
Esse entendimento está em confronto com a jurisprudência desta Corte Superior pois, em hipótese semelhante, decidiu que "não se faz necessária a demonstração da dependência entre o filho menor de 18 anos e o paciente, pois, diante da vulnerabilidade e fragilidade dos indivíduos que não atingiram a maioridade penal, tal conjuntura é presumível, especialmente considerando a dimensão do princípio da proteção integral, previsto no art. 227 da Constituição Federal"
. Precedentes. 4. Ademais, verifica-se que,
para a concessão de indulto, a exigência do requisito da imprescindibilidade dos cuidados do condenado apenas subsiste em relação ao filho com deficiência, razão pela qual se mostra dispensável a comprovação de dependência nos casos em que o descendente seja menor de 18 anos, sendo esta presumível, pois nos termos do art. 229 da Constituição Federal, cabe aos pais o dever de assistência material, moral e educacional em relação aos filhos menores
. 5. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para
determinar que o Juízo singular reaprecie imediatamente o pedido de indulto, considerando sanado o requisito previsto no art. 1º, IV, do Decreto n. 8.615/2015, sem considerar qualquer condicionante ou requisitos não previstos no referido decreto como fator impeditivo para obtenção do benefício, respeitadas as demais exigências do citado decreto
. [HC 419.944/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 10/05/2018].

HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO COMUTATIVO. DECRETO N. 7.046/2009. FALTA GRAVE. EFEITOS. AFERIÇÃO DESFAVORÁVEL DO MÉRITO DO APENADO FORA DO PRAZO RETROATIVO DISPOSTO NO DECRETO PRESIDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA SEDIMENTADA DA CORTE (ERESP N. 1.176.486/SP).
FILHO MENOR DE 18 ANOS. EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DEPENDÊNCIA. INVIABILIDADE. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA. FRAGILIDADE E VULNERABILIDADE DOS FILHOS MENORES
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 4.
Não se faz necessária a demonstração da dependência entre o filho menor de 18 anos e o paciente, pois, diante da vulnerabilidade e fragilidade dos indivíduos que não atingiram a maioridade penal, tal conjuntura é presumível, especialmente considerando a dimensão do princípio da proteção integral, previsto no art. 227 da Constituição Federal
. 5. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para restabelecer a decisão do Juízo das Execuções Criminais, que deferiu o indulto da pena remanescente do paciente com base no inciso IV do art. 1º do Decreto n. 7.046/2009. [HC 244.623/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 29/05/2015].

Desse modo, concluo que a decisão vergastada deve ser integralmente mantida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
a este Agravo em Execução Penal manejado pelo Ministério Público, mantendo integralmente a decisão que extinguiu a punibilidade de NOELI RODRIGUES, com relação às penas privativas de liberdade que lhe foram impostas na ação penal nº 1449-77.2013.811.0091.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020